Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0734524-12.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: JHONLAY ILTO MAINARDI EMBARGADO: AGREX DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por JHONLAY ILTO MAINARDI contra o v. acórdão de ID 45697087, prolatado por este Relator. De fato, o presente recurso tem nítido interesse modificativo, como afirma o próprio recorrente em suas razões. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos aclaratórios poderá implicar em efeito infringente na decisão mencionada, intime-se a embargada para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília,26 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator